Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. ART. 282, § 6o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A NULIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para anular o auto de infração SA03614929. Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de notificação da penalidade. Sustenta que a parte Recorrida apenas anexou ao processo a adesão do recorrente ao sistema SNE, o que, por si só, não é suficiente para comprovar a dupla notificação, conforme exigido pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 62429800 e ID 62429801) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 62429803.
3. Em síntese, o autor busca anular uma autuação de trânsito baseada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da recusa ao teste do bafômetro, ocorrida em 12/07/2023. Alega que durante a fiscalização, os agentes de trânsito não explicaram de forma clara o motivo da autuação, informando apenas que ele seria penalizado por se recusar a fazer o teste. Aduz que houve uma grave falha administrativa, pois ausente a notificação de penalidade dentro de 180 dias, conforme o art. 282 da Lei no 14.071/2021. Portanto, o não cumprimento desse prazo invalida o ato administrativo, pois a Administração Pública deve seguir princípios como legalidade e eficiência. Diante disso, o autor pleiteou a presente ação em busca de declarar a nulidade do Auto de Infração SA03614929 e a anulação de seus efeitos.
4. Primeiramente, destaca-se o entendimento consolidado pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro configura, por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é independente e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
5. Os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Ademais, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
6. No que diz respeito à notificação da penalidade aplicada com base no auto de infração do Art. 165-A do CTB, deve-se observar o disposto no Art. 282, §6o, que estabelece: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 dias ou, em caso de interposição de defesa prévia, de 360 dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, a partir da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa.
7. Além disso, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
8. No caso em tela, verifica-se pelo documento de ID 62429794, que o auto de infração SA03614929 foi emitido em 12/07/2023, e a notificação de autuação foi enviada em 27/07/2023. O prazo final para a apresentação de defesa expirou em 26/08/2023, e a notificação de penalidade foi expedida em 19/01/2024. Portanto, com base nos documentos apresentados, não há elementos que justifiquem a nulidade do ato questionado, o que justifica a rejeição do pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.